Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-89.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806326-89.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO SOCRATES SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA. ESQUIZOFRENIA. TEORIA DA CONCAUSA. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, bem como o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a esquizofrenia (CID F20) e o trabalho, além da ausência de incapacidade permanente. O autor alegou que a moléstia decorreu ou foi agravada pelo ambiente de trabalho hostil na empresa Vale S/A, e apresentou laudo produzido na Justiça do Trabalho que reconheceu o nexo concausal. A sentença baseou-se em perícia judicial que afastou a relação com o trabalho e apontou incapacidade apenas temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo concausal entre a enfermidade psiquiátrica e as atividades laborais, apto a justificar a conversão do benefício para auxílio-doença acidentário; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, o que não se comprova nos autos, sendo reconhecida, por ambas as perícias, apenas a incapacidade temporária do autor.

A teoria da concausa, prevista no art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, admite a caracterização de acidente do trabalho mesmo quando a atividade laboral não seja a causa exclusiva da doença, desde que tenha contribuído para seu desencadeamento ou agravamento.

O laudo pericial da Justiça do Trabalho, detalhado e fundamentado, apontou o ambiente de trabalho como fator relevante para o agravamento da patologia psiquiátrica, revelando a existência de concausa.

A perícia judicial foi genérica, não enfrentou os pontos essenciais suscitados e desconsiderou prova técnica robusta existente nos autos, o que fragiliza sua força probante.

Em caso de divergência entre laudos, aplica-se o princípio do
in dubio pro misero
, que orienta a prevalência da prova mais favorável ao segurado em matéria previdenciária.

O reconhecimento da natureza acidentária do benefício gera efeitos relevantes, como a estabilidade provisória prevista na Súmula nº 378, II, do TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A esquizofrenia pode ser considerada doença ocupacional quando demonstrado, por prova pericial idônea, que o ambiente de trabalho contribuiu de forma relevante para seu desencadeamento ou agravamento.

A aplicação da teoria da concausa permite a conversão de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Havendo divergência entre laudos periciais, deve prevalecer o mais favorável ao segurado, à luz do princípio do
in dubio pro misero
.

A ausência de incapacidade permanente afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5018972-27.2018.4.04.9999, Rel. Des. Gisele Lemke, j. 30.10.2018; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0200287-88.2022.8.06.0058, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 25.09.2024; TST, Súmula nº 378, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806326-89.2019.8.14.0040.

APELANTE:
ANTONIO SOCRATES SOUZA.

APELADO
: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO SOCRATES SOUZA
, objetivando a
reforma da sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conversão de auxílio-doença para
aposentadoria por invalidez
, com reconhecimento do caráter
acidentário
da moléstia psiquiátrica que acomete o autor, notadamente a esquizofrenia (CID F20).

Na origem, alegou o autor que a patologia psíquica que lhe acomete teve relação direta com as atividades laborativas desempenhadas junto à empresa Vale S/A, atividade exercida desde 2005, razão pela qual pleiteou a alteração da natureza do benefício previdenciário de auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário (espécie 91), com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A inicial foi instruída com documentos, inclusive com
laudo pericial elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho
, nos autos da reclamatória nº 0000489-92.2017.5.08.0131, o qual reconheceu o
nexo de causalidade entre a atividade profissional exercida e a enfermidade apresentada
, concluindo pela origem ocupacional da esquizofrenia diagnosticada.

O juízo de primeiro grau designou
perícia médica judicial
, tendo a perita nomeada consignado que a enfermidade possui
etiologia multifatorial, com origem em aspectos pessoais e familiares
, sem relação com o trabalho desempenhado pelo segurado, além de concluir pela existência de
incapacidade parcial e temporária
. O autor requereu esclarecimentos à perita, especialmente quanto à ausência de manifestação sobre o laudo produzido na Justiça do Trabalho. Contudo, tal pleito foi indeferido pelo magistrado.

Na sentença, o juízo a quo
julgou improcedente o pedido
, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia e o trabalho, bem como inexistência de incapacidade total e permanente para o labor, o que inviabilizaria a concessão da aposentadoria por invalidez. Considerou, ainda, que o autor está atualmente em gozo de benefício temporário, com término previsto para 06/06/2024, não havendo elementos técnicos suficientes que autorizem a alteração da espécie do benefício ou sua conversão em aposentadoria.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

Preliminarmente
, a nulidade da sentença, por ter sido proferida em decisão surpresa, sem oportunizar a manifestação da parte autora acerca de pontos relevantes do laudo, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC;

A
nulidade do laudo pericial judicial
, por ausência de anamnese clínica adequada e por ignorar elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo pericial da Justiça do Trabalho;

No
mérito
, pugna pelo reconhecimento do
caráter acidentário da doença
, com base na teoria da
concausa
, invocando o art. 21, I, da Lei nº 8.213/91;

Requer, ainda, o deferimento da
aposentadoria por invalidez
, alegando que, embora a incapacidade tenha sido considerada temporária, está afastado das atividades laborais desde 2017, sem perspectiva de reinserção profissional, o que evidencia o caráter permanente da incapacidade;

Por fim, requer a
reforma integral da sentença
, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução e nova perícia médica judicial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O recurso de apelação cível foi interposto por ANTONIO SOCRATES SOUZA em face da sentença que julgou improcedente a ação por ele ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à conversão de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez.

Na origem, alegou o apelante que desenvolveu patologia psíquica (esquizofrenia), diagnosticada com CID F20, em razão das atividades laborativas exercidas na empresa Vale S/A, onde era submetido a pressões excessivas, metas inalcançáveis e condutas patronais de assédio moral. Juntou, inclusive, laudo médico pericial oriundo de ação trabalhista (proc. nº 0000489-92.2017.5.08.0131), no qual restou reconhecido o nexo de causalidade entre as atividades profissionais e os transtornos mentais diagnosticados.

A sentença apelada fundamentou-se no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, sem nexo causal entre a doença e a atividade laboral, atribuindo à patologia causas “multifatoriais, associadas ao estilo de vida e histórico familiar”. Com base nessas conclusões, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados.

Todavia, entendo assistir parcial razão ao apelante.

Inicialmente, no que tange ao pedido de aposentadoria por invalidez, razão não lhe assiste. É pacífico na jurisprudência que tal benefício exige não apenas a comprovação da incapacidade total, mas também o seu caráter permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. O conjunto probatório aponta que a incapacidade do autor é temporária, conforme indicam tanto a perícia judicial quanto o próprio laudo produzido na Justiça do Trabalho, razão pela qual não é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez neste momento processual.

Entretanto, no que se refere ao reconhecimento da natureza acidentária da moléstia, vislumbra-se hipótese de acolhimento parcial do recurso. A jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da concausa para fins de caracterização de acidente de trabalho, nos moldes do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, mesmo quando o labor não tenha sido a causa única da doença, desde que tenha contribuído de forma direta e relevante para seu agravamento ou desencadeamento.

Nesse ponto, o laudo pericial produzido nos autos da ação trabalhista, de forma pormenorizada, indica que os transtornos psiquiátricos foram agravados ou desencadeados em razão do ambiente de trabalho hostil, com assédio moral, sobrecarga e pressões excessivas, indicando assim a existência de concausa laboral. (ID 22102642)

Ressalte-se que o laudo pericial judicial (ID 22102686), além de genérico, não enfrentou adequadamente os pontos controversos suscitados nos autos, tendo sido produzida a sentença de forma prematura, sem o oportuno esclarecimento técnico requerido pela parte autora. Assim, não há como se conferir maior valor a uma perícia que carece de elementos técnicos suficientes frente à robustez da prova emprestada.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que diante da existência de dois laudos divergentes, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro misero. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS DIVERGENTES. PREVALECE POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. Embora existam dois laudos periciais judiciais que indicam conclusões totalmente divergentes, entende-se que se deva afastar a primeira conclusão, acolhendo-se a segunda, conforme consignado na sentença.
No caso, a existência dessa incoerência leva, indubitavelmene, à aplicação do princípio, "in dubio pro misero" em vigor no direito previdenciário,
especialmente porque o segundo perito foi mais enfático e minucioso ao elaborar sua conclusão . 2. Os requisitos para a concessão dos benefícios acima requeridos são os seguintes: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15 da LBPS); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais prevista no artigo 25, I, da Lei 8.213/91 e art. 24, parágrafo único, da LBPS; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença) . 3. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação para conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez a contar da cessação do benefício, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas. 4. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC, a partir de 04/2006 . 5. A partir de 30/06/2009, os juros incidem, de uma só vez, de acordo com os juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art . 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. 6 . O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (inc. I do art. 4º da Lei 9.289/1996) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigos 2º, parágrafo único, e 5º, I da Lei Estadual 14 .634/2014). 7. Verba honorária majorada. (TRF-4 - AC: 50189722720184049999 RS, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, 5ª Turma)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRICULTOR . CEGUEIRA MONOCULAR. SENTENÇA CONCEDENDO AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS DIVERGENTES . APLICAÇÃO DA POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE APONTA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA PARA O TRABALHO. CABIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se o autor possui todos os requisitos que ensejam a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, além do adicional de 25%, tendo em vista que foi diagnosticado com Cegueira em um olho devido glaucoma neovascular por trauma ocular (CID 10 H54.4) e visão subnormal do olho direito, além de olho seco bilateral. 2 . Da análise dos autos, extrai-se do laudo médico pericial designado pelo Juízo de primeira instância (fls. 79/82), que o autor apresenta cegueira em olho esquerdo e visão subnormal do olho direito, e olho seco bilateral, com início da incapacidade em novembro de 2019, sendo tal incapacidade definitiva, sem possibilidade de recuperação, necessitando, ainda, da ajuda de terceiros para as atividades da vida diária, como assear-se, alimentar-se e locomover-se. 3. O magistrado sentenciante, sopesando o laudo pericial elaborado pela Justiça Federal (datado de 16/02/2022) com o produzido em juízo (confeccionado em 06/02/2023), entendeu que a parte autora não possui incapacidade laborativa, contudo, apresenta sequelas que podem reduzir sua capacidade de trabalho, podendo desempenhar, apesar das restrições, a mesma tarefa que habitualmente exercia, fazendo jus, portanto, a concessão do auxílio-acidente . 4.
Sobre a questão, em que pese a divergência de laudos periciais, deve-se aplicar o laudo mais benéfico ao segurado, com fundamento no princípio do in dubio pro misero para a proteção dos hipossuficientes, e mais recente, no caso, o laudo emitido pelo perito designado pelo Juízo de origem, razão pela qual o autor faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. Precedentes
. 5 . Além disso, a parte autora também faz jus ao adicional de 25% ao valor do benefício de aposentadoria, tendo em vista que necessita de auxílio de terceiros para realizar atividades cotidianas, de acordo com os quesitos 7 e 8 do laudo de fls. 79/82. 6. Por fim, não merece prosperar o recurso do promovido, uma vez que a tese de impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente, por ausência de comprovação da condição de segurado especial do autor no período de 12 (doze) meses anteriores à incapacidade, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Com efeito, os documentos acostados na exordial, o depoimento pessoal do autor e a oitiva da testemunha em juízo fazem prova de que o requerente realmente trabalhou como agricultor, bem como atestam a qualidade de segurado especial do promovente ao tempo da incapacidade (novembro de 2019), em período suficiente ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício. 7. Recurso de Apelação do autor conhecido e provido. Apelo do requerido conhecido e desprovido . Sentença reformada, para conceder a aposentadoria por invalidez e o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar provimento ao apelo do autor e negar provimento à apelação do promovido, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão . Fortaleza, data e hora registradas no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator. TJ-CE - Apelação Cível: 02002878820228060058 Cariré, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024)

Portanto, reconhece-se o nexo concausal entre a enfermidade e as condições laborais do segurado, de modo que é de rigor a conversão do auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário, com todos os efeitos daí decorrentes, inclusive quanto à estabilidade provisória no emprego, nos termos da Súmula nº 378, II, do TST.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação
, para
reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer o direito à conversão do benefício de auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário
, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de
aposentadoria por invalidez
.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025